Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVÊ A CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. PEDIDO DE NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso concreto em que, na peça inicial dos embargos à execução, dentre outros pedidos, consta pretensão expressa acerca da nulidade da cláusula que prevê a incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

2. Constatado que a pretensão do embargante não era tão somente afastar a cobrança dos encargos que entendia ser indevidos, mas, também, reconhecer a declaração do seu direito, o que lhe é permitido, nos termos do art. 917, incisos III e VI, do CPC, não há que se falar em reforma da sentença.

3. O fato de a embargada ter cobrado judicialmente a dívida, de acordo com os critérios jurisprudenciais, não afasta o direito de o embargante ter reconhecido o seu direito à nulidade de cláusula presente no contrato.

4. Não há que se falar em alteração dos honorários advocatícios pois, ao que se vê, o juiz a quo distribuiu a verba sucumbencial de maneira proporcional ao êxito das partes.

5. Recurso desprovido.